Tribunal: STF
Processo: RE 93529
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
- Pena. Fixação. Deve atender ao conjunto de circunstâncias referidas no art. 42 do Código Penal, e não apenas à primariedade e antecedentes do acusado. Redução injustificada da pena para o mínimo legal. Recurso extraordinário conhecido e provido.